Tribunal: TJMT
Processo: 1022761-79.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022761-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURILENE SOUSA CARMO - CPF: 990.173.851-20 (APELANTE), AURILENE SOUSA CARMO - CPF: 990.173.851-20 (ADVOGADO), JEAN MUNIZ DO PRADO - CPF: 981.943.211-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

2. Embargos à execução opostos por devedores contra a cobrança de dívida originada de contrato de renegociação celebrado por meio de Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de cláusulas abusivas, excesso de execução e cerceamento de defesa. Sentença julgou improcedentes os embargos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) saber se os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário são abusivos, notadamente os juros remuneratórios e a capitalização mensal; e (iii) saber se a cédula preenche os requisitos de título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual quando a causa é decidida com base em provas documentais suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a prova pericial contábil, dado o caráter eminentemente jurídico da controvérsia.

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez e certeza, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, especialmente quando acompanhada de cronograma de pagamento e demonstrativo da dívida.

5. Os juros remuneratórios pactuados (2,00% a.m. e 26,82% a.a.) estão abaixo da taxa média de mercado à época da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.

6. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, conforme cláusula contratual específica constante nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A cédula de crédito bancário representa título executivo extrajudicial válido e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

3. Os juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado não caracterizam abusividade.

4. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, quando pactuada expressamente e celebrada após a edição da MP nº 2.170-36/2001."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Aurilene Souza Carmo do Prado e Jean Muniz do Prado
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004348-18.2024.8.11.0003 movida por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
em face dos ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 284932969) nos termos dispositivo:

“Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por
JEAN MUNIZ DO PRADO e AURILENE SOUZA CARMO DO PRADO
, com qualificação nos autos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, com qualificação nos autos, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID nº 284932973),
Aurilene Souza Carmo do Prado
e
Jean Muniz do Prado
suscita preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob alegação de necessidade de perícia contábil a comprovação da onerosidade excessiva e falta de transparência.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de iliquidez do título executivo, bem como de excesso em execução.

Alega que a decisão recorrida não observou a imposição desproporcional dos juros remuneratórios e moratórios, com violação ao princípio da boa-fé.

Aduz que a capitalização de juros mensal não está previsto em contrato

Afirma ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a considerar nulas de pleno direito às cláusulas contratuais que oneram excessivamente o consumidor.

Acusa que a instituição Apelada exige quantia superior àquela efetivamente devida, utilizando-se de cláusulas abusivas, a impor encargos manifestamente elevados em seus cálculos.

Assevera da impossibilidade de cobrança de ‘juros’ acima da taxa legal e que deve haver limitação legal aos juros remuneratórios.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 284932976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
ao argumento da necessidade da realização de prova pericial (contábil), a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciada na cobrança dos valores em documento de “Confissão e Renegociação de Dívida”, oriundo da relação contratual estabelecida em Cédula de Crédito Bancário, todos juntados aos autos sob o ID. 284932883.

Ademais, revela-se infundada a alegação de necessidade de produção de provas técnicas (especialmente de natureza contábil), considerando que a revisão contratual, nos moldes pleiteados, poderia ser apresentada por meio de operações aritméticas simples, mediante a juntada de cálculo apresentado nos próprios embargos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL – DESNCESSIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em iliquidez da Cédula de Crédito Bancário executivo quando devidamente discriminado e detalhado o valor devido à luz dos encargos financeiros pactuados no título executivo.

É desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados quando os documentos carreados aos autos são suficientes para aferir as bases do negócio e a matéria controvertida é eminentemente de direito.

Inócua a discussão acerca da aplicação do CDC para fins de inversão do ônus da prova quando a decisão judicial não é influenciada pela falta apresentação de provas por uma das partes e a alegação de abusividade contratual encontra óbice na Súmula 381 do STJ. (N.U 1000368-29.2024.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Assim, resta comprovada a desnecessidade de nova instrução probatória para demonstração de fato já verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, pelas alegações insurgidas, pois seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, pontua-se que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Destarte, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Extrai-se dos autos dos Embargos à Execução opostos por
Aurilene Souza Carmo do Prado
e
Jean Muniz do Prado,
nos autos da ação de execução promovida pela
UNICRED MATO GROSSO
, questionando excesso de execução, consubstanciado em cláusulas abusivas com a cobrança de juros abusivos, acima da média do mercado, e ausência de liquidez a tornar inexigível o título.

Dos autos dos embargos e execução, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB em operação de Confissão e Renegociação de dívida - ID. 284932883).

Nesses termos, tem-se que a execução encontra-se devidamente aparelhada pela cédula de crédito bancário nº 2022130100, devidamente assinada pelos embargantes em 15/07/2022, no valor financiado de R$ 179.476,15 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas sucessivas mensais, vencendo-se a primeira em 20/09/2022 e a última em 20/08/2027, com cronograma de pagamento, e ainda demonstrativo de evolução da dívida, ora cobrada no valor de 222.918,19 (duzentos e vinte e dois reais, novecentos e dezoito reais, dezenove centavos).

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário (empréstimo para renegociação) é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO INSTRUMENTADO COM CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DÉBITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, objetivando a declaração de nulidade da execução por excesso, anatocismo e cobrança de encargos abusivos, consubstanciados em contrato de empréstimo para renegociação de dívida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a cobrança dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário é abusiva, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a imposição de multa por recurso protelatório e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em conjunto documental robusto e suficiente à formação do convencimento judicial.

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da L. nº 10.931/2004.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,57% a.m.) não ultrapassa a média de mercado à época do contrato, afastando a alegação de abusividade.

6. A capitalização mensal dos juros é válida desde que expressamente pactuada, como ocorreu no presente caso, conforme autorizado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247).

7. Ainda que infundadas, suas alegações recursais não evidenciam intenção manifesta de retardar o andamento do feito ou de alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%). Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita concedida.

9. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por concessão de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto documental é suficiente para formação do convencimento judicial.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após a vigência da MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa.

3. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN." (N.U 1000715-48.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025))

Inobstante a exigibilidade do título executivo, acusa os recorrentes/embargantes de serem os juros cobrados, abusivos, todavia, se vê claramente em contrato a estipulação da taxa de juros remuneratórios mensal de
2,00%
e
26,82% a.a.
, além de juros de mora de 1,0% a.m.

Sobre o tema - juros remuneratórios, o recurso paradigma REsp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.
)

Ademais, a
capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão mensal é expressa na cláusula “12 – Encargos Remuneratórios” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em julho/2022, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de julho/2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 3,45% a.m.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, assim, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos à execução como medida de rigor.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto aos recorrentes serem
beneficiários da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025